Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-08.2024.8.26.0417
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
res. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002273-08.2024.8.26.0417; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Paraguaçu Paulista

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.